Tribunal: TJSP
Processo: 1012904-03.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Preliminares de inépcia recursal, ilegitimidade de partes, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Partes que mantinham parceria para a prestação de serviços advocatícios. Pretensão do autor de receber 25% dos honorários contratuais recebidos pelo réu. Comprovação de que o autor foi contratado em conjunto com o

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Preliminares de inépcia recursal, ilegitimidade de partes, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Partes que mantinham parceria para a prestação de serviços advocatícios. Pretensão do autor de receber 25% dos honorários contratuais recebidos pelo réu. Comprovação de que o autor foi contratado em conjunto com o réu e efetivamente atuou na reclamação trabalhista. Existência de acordo entre as partes pelo qual o autor recebia remuneração que variava de 12% a 15% dos honorários pagos ao escritório, independentemente de ter atuado até o encerramento dos processos. Honorários fixados em favor do autor em 12,5% do total recebido pelo escritório. Importância que não comporta alteração. Recursos desprovidos.